Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704984-19.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAIMUNDO JUNIOR BATISTA IMPETRANTES: FABIANO SILVA LEITE, SERGIO ANTONINO FONSECA, FLAVIO AUGUSTO FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Os advogados Fabiano Silva Leite, Flávio Augusto Fonseca e Sérgio Antonino Fonseca impetram habeas corpus em favor de Raimundo Junior Batista contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará que lhe negou o processamento de uma justificação criminal. Informam que o paciente foi condenado em primeiro grau a dezoito anos de reclusão, no regime inicial fechado, por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, na Ação Penal 2018.14.1.000873-0, mas o Tribunal reduziu para dezessete anos e três meses. Argumentam ser cabível habeas corpus para impugnar decisão que indefere pedido de justificação criminal, cautelar indispensável à subsequente propositura de revisão criminal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Alegam que novas evidências capazes de demonstrar a inocência do paciente, sendo a justificação necessária colher testemunhos e assim possibilitar posterior ajuizamento de revisão criminal. Afirmam que a condenação do réu já transitou em julgado e que o Juízo indicado coator não pode se manifestar sobre o mérito da revisão criminal para desde logo negar a produção de novas provas por meio da justificação criminal, em flagrante cerceamento de defesa. Por estar em jogo a liberdade, pedem concessão da ordem para determinar o processamento da cautelar. O paciente conta quarenta e nove anos de idade e foi condenado porque no dia 03/10/2006, no Guará I, matou a tiros Ângela Maria de Souza de emboscada, porque supostamente estaria prestes a delatar à Polícia Civil excursões organizadas por comerciantes locais para irem ao Paraguai trazer mercadorias de forma irregular. Determinou-se a execução provisória da pena invocando entendimento do Supremo Tribunal Federal e afirmando que a soberania dos veredictos justifica o início do cumprimento da pena depois da condenação do réu pelo Conselho de Sentença. Todavia, em 13/12/2018, a Turma concedeu habeas corpus para revogar a execução provisória da pena, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, já que o fato acontecera nos idos de 2006 e não havia contemporaneidade que exigisse imediata prisão (Habeas Corpus 0721352-74.2018.8.07.0000, Relator: Desembargador George Lopes Leite, julgado em 13/12/2018, Acórdão 1.144.100). Posteriormente, em 12/09/2019, a Turma proveu em parte a apelação do réu e reduziu sua pena para dezessete anos e três meses de reclusão, no regime inicial fechado, transitando em julgado no dia 06/11/2019. Em 26/11/2019, a Defesa requereu justificação criminal para ouvir por carta precatória testemunhas residentes em Piancó, PB, a fim de viabilizar revisão criminal que poderá resultar em absolvição, porque elas sabem que no dia do crime o réu não estava no Distrito Federal. Não se esclareceu quantas testemunhas seriam ouvidas, alegando-se que uma delas não fora arrolada na ação penal porque era ignorado o seu paradeiro; as demai testemunhas, apesar de arroladas, não conseguiram chegar a tempo da Paraíba para o julgamento em plenário por causa de defeito mecânico no veículo que os conduzia. O Ministério Público se manifestou nos autos do pedido de justificação, afirmando ser inadmissível dilação probatória em revisão criminal, sendo por isso a justificação adequada para a colheita de novas provas, de acordo com o princípio da busca da verdade real. Todavia, o autor não indicara exatamente a diligência que pretendia realizar, sendo necessária a emenda à inicial. Nada obstante, em 12/12/2019, o Juízo negou a justificação criminal, alegando que o Novo Código de Processo Civil não contempla a medida cautelar de justificação, mas apenas a produção antecipada de prova. Admitiu que, no âmbito criminal, ainda se admite a justificação criminal quando destinada à obtenção de prova nova para a propositura de revisão criminal. Todavia, não serve para simples reinquirição de testemunhas ou o arrolamento de novos depoentes, sendo imprescindível que o interessado demonstre a utilidade da prova que pretende produzir, podendo também apresentar provas documentais independentemente de justificação criminal. Invocou, ainda, precedente da Terceira Turma Criminal, em que se denegou habeas corpus, mantendo-se o indeferimento de justificação criminal, sob o fundamento de que, apesar de não se poder apreciar o mérito da prova na justificação, é preciso que o requerente demonstre a utilidade da medida (Habeas Corpus 0719862-80.2019.8.07.0000, Relator: Desembargador Jesuíno Rissato, julgado em 03/10/2019, publicado no PJe em 11/10/2019, Acórdão 1.207.455). Ressaltou também que na ação penal a Defesa arrolara três testemunhas residentes em Piancó, PB, regularmente intimadas para comparecer ao julgamento plenário, mas a Advogada que atuava no caso informou que elas não compareceriam, pois não tinham sido intimadas em seus novos empregos. Durante o julgamento, a Defesa ressaltou a cláusula de imprescindibilidade desses testemunhos, mas o Juízo esclareceu ser impossível a condução coercitiva de testemunhas residentes fora do Distrito Federal. Haveria, assim, contradição entre a alegação dos novos patronos, quando alegam problemas mecânicos no automóvel que transportava as testemunhas e a da advogada anterior, que afirmou que elas não tinham sido no trabalho. Portanto, a oitiva dessas testemunhas não constituiria prova nova, porque a Defesa já sabia de sua existência. Em 27/01/2020, a Defesa requereu prazo para emendar a inicial, mas o representante do Ministério Público opinou pela manutenção da decisão, afirmando que o requerente não demonstrara a utilidade das probas requeridas, e que nem mesmo foram indicadas as testemunhas, não se prestando a justificação à simples reinquirição de pessoas já ouvidas ou o arrolamento de novos depoentes que não foram indicados na época. Em 21/02/2020, o Juízo escreveu que nada havia a prover quanto ao pedido da Defesa, considerando que a decisão anterior transitara em julgado em 24/01/2020. Não há pedido liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator